Tribunal: TJDFT
Processo: 0700414-21.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONTRATO VERBAL DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. DEPÓSITOS PARA PAGAMENTO DO PREÇO. ÔNUS DA PARTE COMPRADORA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Nos termos do art. 107 do Código Civil, a validade de um negócio jurídico não depende de forma especial, senão quando a lei expressamente a exija.
2. É certo que os princípios da boa-fé (arts. 113 e 422 do CC) e da liberdade das formas admitem como válido o contrato verbal, porém tal possibilidade não exime o contratante do ônus probatório quanto ao fato constitutivo do seu direito, notadamente no que diz respeito às obrigações financeiras assumidas.
3. Não obstante, se a compradora demonstrou, por meio da apresentação de documentação adequada, a existência de depósitos para pagamento de parte do preço negociado para a aquisição do veículo negociado com o apelante, não há falar em reforma da r. sentença que, após declarar a extinção do negócio jurídico pelo inadimplemento contratual, determinou o retorno das partes ao status quo ante, com subsequente restituição dos valores desembolsados pela adquirente.
4. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.